Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739599-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALAN CASSIO DE SOUSA FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto por ALAN CASSIO DE SOUZA FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que homologou a falta grave apurada no Inquérito Disciplinar n° 040/2022 (ID 41541439, pág. 1). Em suas razões recursais (ID 41541435), o agravante pede, em síntese, a reforma da decisão agravada, para que não seja homologada a falta grave. Todavia, o recurso não está instruído com os documentos necessários ao exame da insurgência, a exemplo da cópia do inquérito disciplinar. Assim, intime-se a Defesa para que promova, no prazo de 5 dias, a instrução do recurso com cópia do Inquérito Disciplinar n° 040/2022 e eventuais documentos reputados pertinentes. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator